Tribunal: TJBA
Processo: 8045119-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045119-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: VALNELZA DAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO ENQUANTO SE DISCUTE LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória, determinando a exclusão do nome da agravada dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 1.000,00 (mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legítima a determinação de exclusão do nome da agravada do SISBACEN, diante da alegação de inexistência da dívida; (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora; e (iii) saber se deve ser mantida a multa diária fixada pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova é adequada em relações de consumo, diante da hipossuficiência da agravada e da verossimilhança das alegações, cabendo ao banco demonstrar a regularidade da contratação.

4. A multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 1.000,00, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantida como meio de garantir a efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparado a SPC e SERASA. 2. É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verossímil a alegação ou demonstrada sua hipossuficiência. 3. É legítima a fixação de multa diária proporcional como meio de efetivação da tutela provisória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, 537, §1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.09.2017, DJe 19.09.2017; STJ, AgInt no REsp 1656226/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.10.2017, DJe 27.10.2017; TJBA, AI 8010546-31.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, pub. 15.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045119-56.2025.8.05.0000, oriundos da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-Ba, tendo como
Agravante BANCO DO BRASIL S.A e como Agravada VALNELZA DAIANE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA